Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709417-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR VITOR SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado para limitar o período de cálculo até abril de 1997. O agravante narra que se trata de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 32.159/97, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996. Discorre sobre os limites do título executivo, ressaltando que a devolução é devida até o efetivo reinício do pagamento do benefício, o que, para o servidor público ora agravante, ocorreu em maio de 1998. Alega haver violação à coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508, todos do CPC. Sustenta que a demora no julgamento do recurso causará danos de impossível ou difícil reparação, além de risco de ineficácia do provimento final, pois a requisição de pagamento será paga em valor muito inferior ao devido, salientando que as verbas salariais ostentam natureza alimentar. Conclui requerendo a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o pagamento quanto ao período integral (janeiro/1996 a maio/1998), confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à alegada urgência, registre-se que o art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato do julgado apenas quanto à parcela não questionada pelo devedor. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Balizada tal premissa, não se verifica urgência alegada pelo agravante, uma vez que, em princípio, é possível a retificação/complementação da requisição de pagamento em momento posterior, caso a pretensão recursal venha a ser acolhida por decisão colegiada. Portanto, em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, o que excederia da autorização contida no citado § 4o do art. 535, do CPC. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator